Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO TEXTO LEGAL. NÃO VERIFICADO. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.

2. Ao analisar a fundamentação da sentença e do acórdão confirmatório da condenação, observa-se que foram produzidas provas que corroboram a existência de vínculo associativo dos sentenciados com o fim de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei no 11.343/2006).

3. A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição descrita no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.